Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728699-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO LUIS URNAU IMPETRANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEAN CLEBER GARCIA FARIAS em favor de JULIO LUIS URNAU (paciente) pretendendo o reconhecimento de nulidade absoluta do processo penal n.o 0006472-32.2011.8.07.0011 (Id 74003505, p. 263/280), julgado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Em sua inicial (Id 74001651), o impetrante alega que o paciente está preso devido a condenação em processo penal eivado de nulidades absolutas, com flagrante violação ao devido processo legal, especialmente pela ausência de citação válida e de defesa técnica efetiva, configurando cerceamento de defesa. Sustenta tratar-se de evidente constrangimento ilegal, passível de correção pela via do habeas corpus. Relata que em 28/02/2018 foi realizada audiência de instrução com a participação de defensora dativa que teria atuado de forma meramente simbólica, o que, segundo afirma, acarreta nulidade absoluta do ato. Aponta, ainda, que um advogado sem procuração nos autos teria apresentado resposta à acusação, o que comprometeria a validade de todos os atos processuais subsequentes ao recebimento da denúncia. Aduz que o paciente foi condenado a 20 anos de reclusão sem ter usufruído de defesa técnica adequada, e que sequer foram realizadas diligências mínimas antes da intimação por edital. Assim, conclui pela nulidade absoluta da sentença condenatória, ressaltando que, por se tratar de vício insanável, é dispensável a demonstração de prejuízo concreto. Diante disso, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a suspensão dos efeitos da condenação, tendo em vista que a custódia decorre de processo repleto de nulidades. No mérito, pugna pela anulação integral do feito, a partir do recebimento da denúncia, com a devida intimação pessoal do paciente para apresentação de resposta à acusação. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por ausência de previsão legal expressa, sendo cabível apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção urgente do Judiciário. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, voltado à proteção imediata da liberdade de locomoção, quando esta se encontra ameaçada ou restringida de forma ilegal. Por sua própria natureza, a via eleita impõe limitações quanto às matérias passíveis de análise, restringindo-se às situações de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Na hipótese em exame, o impetrante pretende a suspensão da execução da pena imposta ao paciente, condenado à 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime de concussão, por três vezes, alegando a ocorrência de diversas nulidades processuais que comprometeriam a validade do feito desde o recebimento da denúncia. Todavia, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para rediscutir fundamentos de mérito de condenação com trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia sem demonstração concreta de violação não configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus. A revisão de provas produzidas na ação penal é incabível na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 957.242/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória. 2. A pretensão de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, expedido em face de sentença condenatória transitada em julgado, sob a alegação de possibilidade de transferência de domicílio prisional onde o regime semiaberto é cumprido em prisão domiciliar, não enseja habeas corpus, mormente quando todas as questões já estão sendo apreciadas pelo juízo da execução e a decisão impetrada possui previsão legal de recurso próprio. 3. Considerando se tratar de expedição de mandado de prisão para cumprimento de sentença transitada em julgado, não se constata teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1915243, 0732234-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) (g.n.) Em análise preliminar, ainda que o impetrante alegue diversas nulidades no processo de origem, não se vislumbra, no caso concreto, ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da medida liminar para suspender a execução da pena imposta por sentença condenatória confirmada em segunda instância. Assim, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal na prisão do paciente que justifique a concessão da tutela de urgência pela via excepcional do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR